Tribunal: STF
Processo: Rcl 62951
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Goes & Nicoladelli Advogados Associados contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região - TRT12 nos autos do Processo 0001368-12.2017.5.12.0027, para garantir a observância das teses fixadas pelo STF nos julgamentos da ADPF 324/DF, do RE 958.252 RG/MG - Tema 725 da Repercussão Geral, da ADC 48/DF e da ADI 5.625/DF.



    O reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado desconsiderou a:



     “[...] validade de contrato de associação para prestação de serviços advocatícios, por entender que, estariam presentes os requisitos da relação empregatícia disciplinadas na CLT, ainda que o profissional associado tenha expertise e know how suficiente para saber qual era a relação havida no caso contrato (qual seja: advogado associado) e, portanto, supostamente deveria ser reconhecido o vínculo empregatício.” (doc. eletrônico 1, p. 2).



    Argumenta, ainda, que:



    “[...] desrespeita a autoridade e o entendimento do Supremo Tribunal Federal a desconsideração da validade de contrato de associação para prestação de serviços advocatícios tendo em vista a declaração da configuração de relação de emprego com base em presunção decorrente da aplicação de regras de distribuição de ônus probatório.” (doc. eletrônico 1, p. 12).  



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:  



    “[...] seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito ás teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3991 e 5625 e do RE 958.252; [...].” (doc. eletrônico 1, p. 17).  



    É o relatório. Decido. 



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    O reclamante afirma que o acórdão impugnado desconsiderou os paradigmas indicados. 



    Na espécie, sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG - Tema 725 da Repercussão Geral, a ADC 48/DF e a ADI 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



     “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 6/9/2019). 



     “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



     “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 19/5/2020). 



     “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.” (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 29/3/2022). 



    Destaco trechos do voto condutor do acórdão recorrido:



     



    “O demandado alegou, na defesa (ID ffc2277), que o autor atuou como advogado associado, e não como empregado do réu. 



    Aduziu que a autora não preenchia os requisitos de subordinação, não cumpria horário determinado nem havia data para a demandante comparecer ao escritório do réu. Assegurou que não havia dependência financeira da autora em relação ao demandado, tendo por mera liberalidade realizado a quitação de alguns valores à recorrida em interregnos nos quais se encontrava o réu em viagem, por ter a autora ido ao escritório para auxiliar alguns clientes do recorrente.



    Admitida a prestação de serviços, mas negado o vínculo, ao réu caberia o ônus de comprovar o fato modificativo do direito do autor. 



    Todavia, seu argumento não se sustenta diante do contexto probatório.



     Segundo o relatado na defesa (marcador 9), a autor atuou como advogado associado, tendo recebido todos os pagamentos e verbas de bonificação de acordo com os preceitos da OAB e sempre com o aval da referida instituição. Ressaltou ainda o réu que o demandante tinha liberdade profissional, além de não deter qualquer controle de produtividade e horário, asseverando não existir nenhuma restrição ao exercício de seu múnus. 



    Inicialmente, cumpre salientar ser incontroverso que o autor prestou serviços ao réu como advogado, no escritório de advocacia do recorrente, restando averiguar se o réu se desincumbiu do ônus de provar a inexistência de vínculo empregatício entre as partes, por tratar-se de fato impeditivo do direito do autor, nos termos dos arts. 818 da CLT e 373 do CPC. 



    Nos termos do art. 3º da CLT "Considera-se empregado toda a pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário." 



    Como visto do depoimento das testemunhas Jorge Miguel Nascimento Guerra e Franciele Cassiana Gross Augusto, é possível concluir que a questão relacionada ao controle de horário da jornada e da subordinação quanto aos serviços prestados pelo autor restou sedimentada, evidenciando a fidelidade presente no pedido contido na inicial, a respeito da existência do liame empregatício.



    Por fim e relevante, mais uma vez destaco a conclusão do juízo de origem, fundamentada na prova dos autos, no sentido de que o recorrido "não assinava petições, confeccionava peças a partir de critérios preestabelecidos, não analisava processos e possuía relacionamento restrito com os clientes, com atuação semelhante a dos estagiários contratados pela ré, sem receber honorários na integralidade das causas em que atuava". (fl. 177) 



    Nesse sentido colaciono o seguinte julgado do TST: 



    VÍNCULO DE EMPREGO. ADVOGADO EMPREGADO. O Tribunal a quo, após extensiva análise do conjunto probatório, concluiu que "a prova oral e mesmo a documental indicam que o autor era advogado empregado e não associado como alegou a ré em defesa". Ademais, como foi expressamente registrada a presença de subordinação jurídica do reclamante à reclamada, o recebimento de salário fixo e o controle de horário de trabalho, elementos que configuram a relação empregatícia, constata-se que a decisão regional não viola os arts. 2º e 3º da CLT. Decidir de maneira diversa exigiria reexaminar provas, procedimento vetado nesta instância recursal, nos termos da Súmula nº126/TST. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Proc. TST AIRR n. 406- 43.2014.5.15.0113 - Oitava Turma - Ministra Relatora: Dora Maria da Costa - Publicado no DEJT em 18-05-2018.



    Dessa forma, não se desincumbindo o réu do ônus que lhe cabia, deve ser mantida a decisão de primeiro grau.” (doc. eletrônico 1, pp. 6-10). 



    Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.



    A contratação de advogados sem vínculo de emprego por escritórios de advocacia é válida. Tal modalidade de contratação é prevista no Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB):



    “Art. 39. A sociedade de advogados pode associar-se com advogados, sem vínculo de emprego, para participação nos resultados.



    Parágrafo único. Os contratos referidos neste artigo são averbados no registro da sociedade de advogados.” 



    É de se observar que, em casos desse jaez, o Supremo Tribunal Federal tem levado em consideração, também, que não existe condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida.



    Nessa linha de entendimento, cito o seguinte julgado:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da “pejotização”. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl 57.917 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/2023).



    No julgamento da ADC 66/DF, a respeito do art. 129 da Lei nº 11.196/2005, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, o Ministro Dias Toffoli asseverou:



    “Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física.



    Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta.” (ADC 66/DF, Rel. Min. Carmem Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021 - grifei)



    Com efeito, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de associação entre os advogados.



    No mesmo sentido, transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 



    2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB. 



    3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 



    4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 57.918 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/3/2023).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 55.772 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 31/8/2023).



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 57.761 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 10/5/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - A contratação de advogados sem vínculo de emprego por escritórios de advocacia é válida, nos termos do Regulamento-Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. IV - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. V - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 62112AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 23/10/2023).



    Seguindo a mesma orientação: Rcl 61.414/ PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/8/2023; Rcl 61.337/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 7/8/2023; Rcl 60.696/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 5/7/2023; e Rcl 62.213/SP, DJe 19/9/2023, de minha relatoria.



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vinculo de emprego entre o advogado e o escritório de advocacia, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de ofício.  



    Intime-se. Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator